Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-44.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ação declaratória - revisão de contratos bancários - pedido inicial abarcando 2 (dois) contratos - renegociação de um dos contratos objeto do pedido inicial após a propositura da ação - perda superveniente do objeto da ação - art. 493 do Código de Processo Civil - ação julgada extinta sem julgamento do mérito - substituição da parte dispositiva da sentença - recurso improvido, com observação.